Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-35.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705836-35.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA HELENA PADILHA, CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS APELADO: JOEL LUZ DOS SANTOS, WILSON JULIO DA LUZ SANTOS, MARIONE DA LUZ SANTOS, OMINLANDE ONAWALE LIMA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUSA, JASON DOS SANTOS (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Júlia Helena Padilha e Caroline Iris Pantoja Williams contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 33565163, págs. 1-6). 2. As apelantes opuseram embargos de declaração (ID no 33565170), que foram rejeitados (ID no 33565181). 3. Não foi recolhido o preparo, mas informam no recurso que são beneficiárias da gratuidade de justiça. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para possibilitar a análise da situação econômico-financeira atualizada, bem como dos pressupostos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as apelantes apresentem cópias dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; a última declaração de imposto de renda; a relação dos processos em que atuam como advogadas; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO